Tribunal: TJSP
Processo: 1002313-70.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Apelação. Reintegração de Posse. Sentença de procedência, com determinação da reintegração do Município autor na posse de área pública. Pretensão de reforma afastada. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de dilação probatória. Documentos juntados aos autos que provam a propriedade da Municipalidade autora e o esbulho. Área pública

Ementa:
Apelação. Reintegração de Posse. Sentença de procedência, com determinação da reintegração do Município autor na posse de área pública. Pretensão de reforma afastada. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de dilação probatória. Documentos juntados aos autos que provam a propriedade da Municipalidade autora e o esbulho. Área pública devidamente descrita. Sentença mantida. Recurso não provido.